Tribunal: TJSP
Processo: 2103601-27.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão de mérito rescindenda proferida em conformidade com a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000) e decisão da Turma Especial – Direito Público (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) – Entendimentos, contudo, superados pela

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão de mérito rescindenda proferida em conformidade com a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000) e decisão da Turma Especial – Direito Público (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) – Entendimentos, contudo, superados pela superveniente declaração de constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 (ADI no 4.173/DF) – Decisão do STF que possui supremacia no exame da constitucionalidade das Leis, em caráter geral e vinculante. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.